Tribunal: TJSP
Processo: 1001889-84.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Embargos à execução. Celebração de contrato de desconto de título, contrato BB Empresa Fixo, que desaguaram na Cédula de Crédito Bancário. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva, com previsão expressa de sua capitalização. Embora possível a análise de todos os contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer

Ementa:

Apelação. Contratos bancários. Embargos à execução. Celebração de contrato de desconto de título, contrato BB Empresa Fixo, que desaguaram na Cédula de Crédito Bancário. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva, com previsão expressa de sua capitalização. Embora possível a análise de todos os contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Inocorrência de abusividade na cobrança de comissão de permanência, bem como capitalização e todos os encargos. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Sucubência e honorários advocatícios invertidos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001889-84.2017.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados TRIANGULO AZUL COMERCIAL LTDA ME, ANGELA
MARIA ALONSO COLOGNESI e JOSÉ APARECIDO COLOGNESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
2
VOTO No: 40422
APEL.No: 1001889-84.2017.8.26.0160
COMARCA: Descalvado
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
Apte : Banco do Brasil S/A
Apdo : Triângulo Azul Comercial Ltda. ME e Outros

Apelação. Contratos bancários. Embargos à execução.
Celebração de contrato de desconto de título, contrato BB
Empresa Fixo, que desaguaram na Cédula de Crédito
Bancário. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de
juros remuneratórios não abusiva, com previsão expressa
de sua capitalização. Embora possível a análise de todos
os contratos celebrados pelas partes, não se verifica
qualquer ilicitude nas taxas previstas. Inocorrência de
abusividade na cobrança de comissão de permanência,
bem como capitalização e todos os encargos. Capitalização
mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números
1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência.
Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso
repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se
sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de
Usura (Dec. 22.626/33). Sucubência e honorários advocatícios
invertidos.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 255/263, embargada e aclarada à fl. 272, que acolheu a preliminar de
ausência de título executivo, reconheceu a proibição da aplicabilidade do anatocismo;
a legalidade da taxa de juros praticada; que a comissão de permanência deve ser
afastada e substituída pelo IGPM-FGV e, quanto às demais despesas afastou a
ilegalidade diante da espontânea contratação. Quanto à revisão do IOF a r. sentença
reconheceu que a ação deve ser proposta em face da União e não da instituição
financeira. Afastada também a restituição em dobro dos valores se eventualmente
existentes saldo em favor das partes. Aplicada no período de inadimplência multa
moratória de 2%, juros de mora de 1%, capitalizados anualmente e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
3
monetária pelo IGPM-FGV, afastou o cabimento de indenização por dano moral, com
a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC e a
condenação da instituição financeira no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta a instituição financeira que restou comprovado nos
autos a existência de contrato de abertura de crédito fixo BB Empresa com a
finalidade de conceder ao executado limite de crédito para aquisição de bens, bem
como comprovada a certeza, liquidez e exigibilidade do título cobrado, com o que
requer a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os embargos opostos bem
como a inversão total da sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, subiram os
autos.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
O objetivo da demanda é verificar a abusividade dos contratos
avençados pelas partes; a prova carreada aos autos é bastante e suficiente para a
análise do tema de fundo com a profundidade exigida.
Outrossim, o magistrado possui o poder discricionário de
decidir acerca da necessidade de produzir instrução probatória para formar seu
convencimento, devendo indeferir as diligências havidas por inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370, CPC).
No referido contrato restou expressamente estabelecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
4
destinação do crédito às fls. 54 e seguintes com o objetivo de abertura de crédito para
aquisição de bens pela empresa apelada.
A
despeito
dos
apelados
questionarem
os
encargos
alegadamente inconstitucional, incidentes em todos os contratos celebrados, a
discussão travada nos presentes autos desagua exclusivamente na Cédula de
Crédito Bancário discutida nestes autos.
Destaque-se que o fato de a Cédula de Crédito Bancário ter
destinação própria (pagamento dos negócios jurídicos anteriores), com expressa
novação, não possui o condão de descaracterizar a Cédula de Crédito Bancário,
ainda que possua nítida natureza de confissão e renegociação de dívida.
De toda sorte, ainda que seja possível a discussão sobre
eventuais ilegalidades de todos os contratos celebrados entre as partes (súmula
286/STJ), não se vislumbra de abusividade ou de nulidade em quaisquer das avenças
travadas. Os valores envolvidos nos contratos são préfixados,
especialmente no tocante a taxa de juros e sua capitalização. A previsão de
pagamento parcelado em valor fixo basta, a princípio, para afastar a alegação de
cobrança de juros sobre juros e assim a ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas,
forçoso reconhecer que os autores tinham plena ciência do valor da prestação
correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos remuneratórios e
moratórios inerentes à contratação.
Aflora,
assim,
o entendimento de que os apelantes,
necessitando de celebrar os contratos com o réu, contratando de forma livre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
5
espontânea, possuíam conhecimento do valor da contraprestação e dos encargos
pactuados, inclusive remuneratórios e moratórios.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
o
entendimento
predominante da jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é
a liberdade na sua pactuação, desde que não haja abusividade no patamar fixado.
Não se ponha no oblívio que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora
de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, dada a
revogação (Emenda Constitucional no 40/2003) do §3o, inciso VIII, do artigo 192, da
Constituição Federal (rezava a proibição de os juros serem superiores a 12% ao ano),
que em seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de
regulamentação, não sendo auto-aplicável.1
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores
ao limite de 12% ao ano, entendimento roborado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que, visando pacificar a questão sobre a cobrança de juros remuneratórios à
taxa superior a 12% ao ano, editou a Súmula no 382: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nessa
esteira, quanto a essa limitação, o Colendo Superior Tribunal Federal consolidou a
jurisprudência dominante na Súmula Vinculante no 07: “A norma do § 3o, do art. 192,
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no. 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”. Nessa trilha, diante do fato de que a incidência de juros é presumida
nos empréstimos destinados a fins econômicos e sendo inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições dos artigos 591 e
406 do Código Civil, entende-se que os juros poderão ser arbitrados pela taxa média
de mercado. Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no 4.595/642 , legal
se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, que
não se compatibiliza com prévia limitação3 , não se podendo invocar abuso, posto
que tais encargos sejam regulados pelas balizas do mercado financeiro.
1 Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF.
2 STF RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005.
3 STJ Súmula 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
6
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou sustentação
quando o Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou a realizar a
divulgação das taxas médias praticadas pelas instituições financeiras4.
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser
empregado (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de acordo
com a categoria do tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva em
consideração a modalidade de empréstimo a ser realizado (desconto de duplicatas,
desconto de notas promissórias, capital de giro, financiamento imobiliário, cheque
especial, crédito pessoal etc.) e o que se exige é que estejam consignadas no
respectivo instrumento.
As taxas de juros cobradas pela instituição financeira apelada
foram fixadas em consonância à taxa média de mercado nas operações da espécie
quando da formalização do contrato.
Insta salientar que somente “É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto”5.
No caso destes autos, o percentual deve prevalecer, em
respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser
considerado abusivo. De outro lado, não se olvide da legalidade da capitalização dos
juros, o que, aliás, foi admitido e confirmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos
especiais repetitivos.
4 cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.
5 STJ Resp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
7
Nos termos desse julgado, restou firmada orientação da
possibilidade de capitalização mensal dos juros nas operações realizadas por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente
pactuada em contratos bancários firmados após 31 de março de 2000 (data da
publicação da primeira medida provisória com previsão dessa cláusula art. 5o da MP
1.963/2000), perenizada pelo artigo 2o, da Emenda Constitucional n. 32/2001.
Portanto, para aplicação da referida Medida Provisória, mister a
confluência de dois requisitos: que a avença tenha sido subscrita após 31 de março
de 2000; e que haja menção expressa à capitalização de juros (AgRg no Ag
713.442/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.2005; REsp 602.068, Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, DJ 21.03.2005).
Nesse sentido, em solução a recursos repetitivos, o C. Superior
Tribunal de Justiça vem decidindo que:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS
EM
12%
AO
ANO.
DESCABIMENTO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE.
PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
prevista na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), salvo exceções
legais, sendo inaplicáveis os arts. 591 e 406 do CC/2002 para
esse fim. Ademais, conforme a Súmula n. 382/STJ: "A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade." 2. É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
8
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 3.
Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão
de permanência no período de inadimplemento, desde que não
cumulada com correção monetária nem com outros encargos
remuneratórios ou moratórios. Afora isso, o valor exigido a esse
título não pode ultrapassar a soma da taxa de juros de
remuneração pactuada para a vigência do contrato, dos juros
de mora e da multa contratual, nos termos das Súmulas n. 30,
294, 296 e 472 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 516908/RS, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A capitalização mensal
de juros é legal em contratos bancários celebrados
posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000,
desde que expressamente pactuada. 2. "A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 3. Agravo
interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
02/08/2016, DJe 05/08/2016).
A cobrança de juros capitalizados, na hipótese, não pode ser
tida como descabida ou ilegal. Pois, em contratos, como o dos autos, é válida a
previsão de capitalização de juros, quando a avença for celebrada após 31 de março
de 2000 (data da publicação da primeira medida provisória com previsão desta
cláusula art. 5o da MP 1.963-17/00), com cobrança expressamente pactuada.
Nesse sentido, as súmulas do STJ, a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
9
Súmula 539: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contrato
celebrado com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, a partir de 3/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
Súmula 541: “A revisão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.”
Repise-se que a remuneração do capital de mútuo ou crédito
bancário não segue a limitação dos artigos 409 e 591 do Código Civil, mas, sim, a Lei
n. 4.595/64 e as decisões do Conselho Monetário Nacional, órgão competente para
estabelecer as taxas de juros (art. 4o, IX).
Nesse sentido, em razão da constitucionalidade da lei no
4.595/64, legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho
Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação, conforme a
Súmula 283, do STJ.
De outra banda, o REsp no 973.827/RS (recurso repetitivo)
deixou assentado que, entende-se como capitalização expressamente pactuada se,
no contrato, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal
estipulada. Confira-se o entendimento consolidado no julgamento do citado Recurso
Especial:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA
E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
10
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
(...)
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (...) 6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido”.6
A Resolução n. 1.129/86 do Banco Central do Brasil, em seu
item I, estabelece que a comissão de permanência será calculada às mesmas taxas
pactuadas no contrato original, ou a taxa de mercado do dia do pagamento.
A matéria já está sumulada sob n. 294/STJ:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão
de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central
do Brasil, limitada à taxa do mercado.”
Assim também estatui a súmula 472, do STJ que a cobrança
da comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
De modo que, segundo o entendimento jurisprudencial acima
colacionado, a comissão de permanência pode ser cobrada, mas seu percentual não
pode exceder à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos em
contrato.
Ou seja, a comissão de permanência, quando cobrada, não
pode exceder à soma dos juros remuneratórios previstos no contrato, dos juros de
6 8 STJ REsp. 97 382 7/RS, Rel. Ministro Luis Fe lip e Salomão , Rel. p/ Acord ão Min istra Maria Isabel Ga llo tti, 2 a
Seção, j.0 8/0 8/2 012 , DJ 2 4/9 /20 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001889-84.2017.8.26.0160 -Voto no 40422 - Silvio
11
mora e da multa contratual. E, em sendo segundo os limites da somatória
estabelecida pela Súmula 472/STJ, não pode ser cobrada cumulativamente com os
demais encargos, conforme súmula 30/STJ, ou seja, correção monetária, multa e
juros remuneratórios e/ou moratórios.
No presente caso, não se vislumbra qualquer abusividade.
Derradeiramente,
ante
o
provimento
da
irresignação
manifestada pela instituição financeira, de rigor a imposição da inversão da
sucumbência e honorários advocatícios.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica